Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034513-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 649.939.651-68 (APELANTE), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão da contratação em empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta o autor que foi induzido a contratar produto financeiro diverso daquele efetivamente pactuado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) averiguar eventual abusividade nas cláusulas contratuais e taxas de juros aplicadas; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a adesão ao contrato e a efetiva utilização do cartão de crédito por meio de saques e compras, não se sustenta a alegação de desconhecimento da contratação. 4. A alegação de erro na modalidade contratual é afastada diante do comportamento posterior do consumidor, revelador de anuência com os termos pactuados, aplicando-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório. 5. Não demonstrado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que justifique a indenização por danos morais. 6. Inviável a repetição dos valores descontados em razão da inexistência de ilegalidade nos descontos autorizados contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A adesão e a utilização efetiva do cartão de crédito consignado afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de encargos compatíveis com a média do mercado não caracteriza abusividade. 3. Não há direito à indenização por danos morais nem à restituição de valores quando ausente falha na prestação do serviço ou ilegalidade na contratação.”

Dispositivos relevantes citados
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020; TJ-SC, APL 5003588-35.2021.8.24.0038, 1a Câmara de Direito Comercial, j. 26.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA
contra
BANCO PAN S.A.,
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais no 1034513-65.2023.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Alega o recorrente que houve erro na prestação jurisdicional ao se concluir pela validade da contratação de cartão de crédito consignado, sem a devida comprovação documental por parte do banco apelado. Assevera que foi induzido a erro, crendo tratar-se de um contrato de empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendido com descontos mensais automáticos sobre sua folha de pagamento, por tempo indefinido, com capitalização de juros excessivos. Em suas palavras, “inexiste nos autos o contrato que originou a relação jurídica entre as partes” e, ainda, que “os descontos no contracheque do autor se apresentam muito superiores ao débito”.

Sustenta que a ausência do contrato de cartão de crédito consignado impede a vinculação do consumidor a encargos financeiros, sendo inadmissível a capitalização mensal dos juros, requerendo, assim, a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ. Aduz, ainda, que os valores transferidos por TED ao recorrente apresentam a feição típica de empréstimos, embora lançados como dívidas de faturas de cartão, violando-se a margem consignável e configurando-se uma contratação híbrida.

Relata, também, que os descontos mensais totalizaram R$ 29.333,84 em 169 parcelas desde o ano de 2008, sem que a dívida tenha sido amortizada, o que revela onerosidade excessiva e prática abusiva do banco apelado, violando o dever de informação, a boa-fé objetiva e os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Requer a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado, com recálculo do débito, restituição dos valores pagos em excesso, inclusive de forma dobrada, além de indenização por danos morais.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, aduzindo não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Em contrarrazões (Id. 294357412), o recorrido
BANCO PAN S.A.
alegou que o recurso é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não teria impugnado os fundamentos da sentença de forma específica, sendo apenas reprodução dos argumentos já lançados na petição inicial. Sustenta que, mesmo na hipótese de conhecimento do apelo, deve ele ser desprovido, pois a contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por faturas e comprovantes de utilização para compras e saques, além de a operação ser legítima, regular e validamente assumida.

Aduz que a responsabilidade por eventuais descontos anteriores à arrematação da carteira de créditos do extinto Banco Cruzeiro do Sul é exclusiva deste último, tendo o PAN apenas assumido os ativos adquiridos em leilão homologado pelo BACEN. Afirma que não há prova de cobrança indevida ou prática de má-fé, sendo indevida a restituição em dobro. Alega, ainda, que o longo período de inércia do autor impede a formulação de pretensões indenizatórias, com aplicação das figuras da
supressio,

surrectio
e do
venire contra factum proprium.

Defende a impossibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado por ausência de autorização expressa e eletrônica do consumidor para nova averbação junto ao órgão pagador. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, seu total desprovimento, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA
contra
BANCO PAN S.A.,
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais no 1034513-65.2023.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

·

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

·

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente em sede recursal pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sabe-se que o benefício exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso em apreço, o Apelante, demonstrou, por meio de extratos bancários e comprovantes de rendimentos (Id.297900859) e demais despesas, com percepção de valores os quais, em razão dos descontos, se reduzem a patamares menores que três salários-mínimos. Essa documentação corrobora a alegação de incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o
deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

·

MÉRITO

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes, qualificado pela instituição financeira como "cartão de crédito consignado", mas que, segundo o apelante, foi apresentado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, caracterizando, assim, vício de consentimento e violação aos deveres de informação e transparência.

Dos autos, constata-se que o cartão de crédito foi voluntariamente aceito pelo autor, não havendo indícios de vício de informação.

As faturas juntadas aos autos junto à contestação no Id.294357376, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos.

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, apontam as compras efetuadas no cartão de crédito, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas transações efetivamente realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o desconto mínimo foi mantido, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação. Conclui-se, ainda, que a caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor, não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025